Tribunal: TJSP
Processo: 0002926-81.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002926-81.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante JULIO
CEZAR BERALDO DE FARIA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002926-81.2020.8.26.0509 -Voto no 18912
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0002926-81.2020.8.26.0509
AGRAVANTE : JULIO CEZAR BERALDO DE FARIA
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18912
AGRAVO EM EXECUÇÃO FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA GRAVE VIOLAÇÃO AO ART. 118, § 2o, DA
LEP INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE REGRESSÃO
DE REGIME FATOS COMPROVADOS DEPOIMENTOS
DOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA

TIPICIDADE

PERDA
DOS
DIAS
REMIDOS
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA
RECURSO
NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por JULIO
CEZAR BERALDO DE FARIA, em face do Ministério Público, contra a decisão
de fls. 54/60, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, decretou
a perda de 1/3 dos dias remidos e declarou a interrupção do prazo para a progressão
de regime.
Razões às fls. 02/07. Pede a decretação de nulidade da
decisão por violação ao art. 118, § 2o, da Lei n.o 7.210/1984. Subsidiariamente, pede
[1] sua absolvição por falta de provas, [2] a desclassificação para falta disciplinar de
natureza média, ou [3] a redução da perda dos dias remidos para o patamar mínimo
legal.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
63/67. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl.
69.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002926-81.2020.8.26.0509 -Voto no 18912
3
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
81/85 é pelo não provimento ao agravo.
FUNDAMENTAÇÃO
1. VIOLAÇÃO AO ART. 118, § 2o, DA LEI N.o
7.210/1984.
Dispõe o art. 118, I, e § 2o, da Lei n.o 7.210/1984:
ART. 118. A EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
FICARÁ
SUJEITA
À
FORMA
REGRESSIVA, COM A TRANSFERÊNCIA PARA
QUALQUER DOS REGIMES MAIS RIGOROSOS,
QUANDO O CONDENADO:
I - PRATICAR FATO DEFINIDO COMO CRIME
DOLOSO OU FALTA GRAVE;
[...]
§ 2o NAS HIPÓTESES DO INCISO I E DO
PARÁGRAFO ANTERIOR, DEVERÁ SER OUVIDO
PREVIAMENTE O CONDENADO.
Em interpretação conjunta do caput e do § 2o, o
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de ser prescindível a oitiva
judicial do sentenciado para que se possa reconhecer a prática de falta disciplinar de
natureza grave, desde que ouvido previamente nos autos do procedimento
administrativo e acompanhado de defesa técnica.
Apenas para que se determine a regressão de regime
definitiva, firmou a imprescindibilidade da oitiva judicial do sentenciado.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
FALTA
GRAVE.
REGRESSÃO
DE
REGIME.
AUDIÊNCIA
DE
JUSTIFICAÇÃO
JUDICIAL.
IMPRESCINDIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
MANIFESTO.
TEMA
PACIFICADO
NO
ÂMBITO
DESTA
CORTE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002926-81.2020.8.26.0509 -Voto no 18912
4
1.
DEVE
SER
MANTIDA
A
DECISÃO
MONOCRÁTICA
EM
QUE
SE
CONCEDE
LIMINARMENTE
A
ORDEM
IMPETRADA,
QUANDO
EVIDENCIADO
MANIFESTO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE
LOCOMOÇÃO.
2. A MATÉRIA EM DISCUSSÃO ESTÁ PACIFICADA
NO ÂMBITO DAS TURMAS CRIMINAIS QUE
COMPÕEM
A
TERCEIRA
SEÇÃO
DESTE
SUPERIOR TRIBUNAL, NO SENTIDO DE QUE É
IMPRESCINDÍVEL,
PARA
A
REGRESSÃO
DEFINITIVA DE REGIME CARCERÁRIO, A
PRÉVIA OITIVA DO APENADO EM JUÍZO.
3.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEXTA
TURMA, AGRG NO HC N.o 502.016/SC, REL.
MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJE
DE 04/06/2019 GRIFEI)
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA
GRAVE. APURAÇÃO MEDIANTE REGULAR
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
AUSÊNCIA
DE
OITIVA
JUDICIAL
DO
SENTENCIADO.
REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 118, § 2o DA LEP.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
RECONHECIDO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. O SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA,
SECUNDANDO
ORIENTAÇÃO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, NÃO MAIS ADMITE A
UTILIZAÇÃO
DO
HABEAS
CORPUS
COMO
SUBSTITUTO
DO
RECURSO
PRÓPRIO.
VERIFICADA,
ENTRETANTO,
ILEGALIDADE
FLAGRANTE, CASO EM QUE A ORDEM PODE SER
CONCEDIDA DE OFÍCIO, COMO FORMA DE
CESSAR O CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
2. ESTE TRIBUNAL POSSUI ORIENTAÇÃO NO
SENTIDO SER 'DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO
DE
AUDIÊNCIA
DE
JUSTIFICAÇÃO
PARA
HOMOLOGAÇÃO
DE
FALTA
GRAVE,
SE
OCORREU A APURAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002926-81.2020.8.26.0509 -Voto no 18912
5
EM
REGULAR
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, NO QUAL FOI ASSEGURADO,
AO REEDUCANDO, O CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA, INCLUSIVE COM A PARTICIPAÇÃO DA
DEFESA
TÉCNICA'
(HC
333.233/SP,
REL.
MINISTRO FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
DJE 6/11/2015).
3.
NO
ENTANTO,
QUANDO
O
RECONHECIMENTO
DA
FALTA
GRAVE
ACARRETA A REGRESSÃO DEFINITIVA DO
REGIME PRISIONAL, O § 2o DO ART. 118 DA
LEP EXIGE A OITIVA PRÉVIA DO APENADO
PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES, O QUE NÃO
OCORREU
NA
HIPÓTESE
DOS
AUTOS,
CONFIGURANDO,
ASSIM,
O
APONTADO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR
AFASTAR
O
RECONHECIMENTO
DA
FALTA
GRAVE, DETERMINANDO-SE A REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO (ART. 118, § 2o
DA LEP). (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
QUINTA TURMA, HC N.o 478.649/SC, REL.
MINISTRO
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA, DJE DE 15/03/2019 GRIFEI)
Tratando-se de sentenciado já em cumprimento de pena
em regime fechado e, por consequência, não tendo havido regressão de regime, não
há que se falar em violação ao art. 118, § 2o, da Lei n.o 7.210/1984.
Afasta-se, pois, a nulidade arguida.
2. ABSOLVIÇÃO.
Os fatos foram devidamente comprovados pelos
depoimentos dos agentes de segurança penitenciária às fls. 20/21, 22/23 e 24/25, não
havendo indícios de que os funcionários tivessem motivos para injustamente acusar o
agravante da prática de falta disciplinar de natureza grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002926-81.2020.8.26.0509 -Voto no 18912
6
3. TIPICIDADE.
A conduta do agravante se subsome ao art. 50, I e VI,
este c/c o art. 39, IV e V, ambos da Lei n.o 7.210/1984, motivo pelo qual não há que
se falar em desclassificação para falta disciplinar de natureza média.
4. PERDA DOS DIAS REMIDOS.
A perda dos dias remidos em 1/3 foi suficientemente
fundamentada com base na prática de conduta que infringiu dois dispositivos
caracterizadores de falta disciplinar de natureza grave, e, portanto, não há que se falar
em “dispensa de fundamentação”.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR